Tribunal: TJES
Processo: 0000175-24.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-24.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA SILVA AGUIAR e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000175-24.2022.8.08.0034

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

REQUERENTE: MARTA SILVA AGUIAR, ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTO BELO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PONTO BELO. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO RETROATIVO DE BIÊNIOS. LEI MUNICIPAL Nº 527/2019 E LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2020. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS: INTERSTÍCIO TEMPORAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E AUSÊNCIA DE PENALIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 339 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Conforme bem salientado na sentença de origem, os autores não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), uma vez que instruíram a inicial apenas com recibos de pagamento de salário, omitindo qualquer prova sobre a avaliação de desempenho ou a inexistência de penalidades.

3. A atuação do Poder Judiciário deve restringir-se ao exame da legalidade do ato, não podendo imiscuir-se no mérito administrativo (conveniência e oportunidade) para conceder vantagens sem o estrito cumprimento dos requisitos legais, sob pena de violação à separação dos poderes.

4. É aplicável ao caso a Súmula 339 do STF, que veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

5. A manutenção da improcedência é medida que se impõe, visto que a simples existência de tempo de serviço não autoriza a progressão automática sem a comprovação dos requisitos subjetivos fixados em lei.

6.
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)